Tribunal: TJDFT
Processo: 0746430-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746430-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO AGRAVADO: FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por RODRIGO BRESLER ANTONELLO contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios no 0714747-41.2020.8.07.0001, ajuizada por FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, rejeitou alegação de que o bem imóvel penhorado seria bem de família. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bem imóvel indicado para penhora está garantido pela impenhorabilidade do bem de família, de acordo com a decisão proferida no agravo de instrumento no. 0704139-84.2020.8.07.0000. Assevera conflito entre a decisão agravada e o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça. Afirma que o imóvel constitui o único de sua propriedade. Reclama que a gratuidade de justiça deferida deve ter efeitos ex tunc, uma vez que seu pedido foi formulado no primeiro momento de manifestação do processo. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo por em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Contraminuta apresentada pela agravada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em definir se o imóvel pertencente ao agravante se qualifica mesmo como bem de família. Nos termos do art. 525 do CPC o executado pode impugnar a penhora, no prazo de 15 dias, com a alegação de se tratar o imóvel de bem utilizado para residência da entidade familiar, conforme a norma de regência (Lei n° 8.009/90), confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Nesse passo, não se verifica a intempestividade levantada pela agravada, tendo em vista que o presente agravo se refere à decisão que rejeitou alegação de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, ao decidir a impugnação à penhora apresentada pelo agravante na origem. De acordo com a previsão inscrita no artigo 1o da Lei 8.009/90, que versa acerca da impenhorabilidade do bem de família, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei. Por sua vez, nos termos do disposto no artigo 5o da lei referida, para os efeitos de impenhorabilidade de que trata a lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Em regra, tanto a unicidade quanto a utilização como residência consubstanciam requisitos para qualificar o imóvel como bem de família, circunstância da qual resulta, afora as exceções contidas no artigo 3o da Lei 8.009/90, a impossibilidade de incidência da penhora sobre a coisa. Pertinente consignar que o imóvel em questão constitui objeto de litígio nos autos da ação de dissolução de união estável 0001920-44.2017.8.07.0001, entre o agravante e o ex-companheiro. Esclareça-se, ainda, que o uso exclusivo desse bem, deu origem à ação no 0734751-70.2018.8.07.0001, onde restou arbitrado aluguel a ser pago pelo agravante e, desta decisão, foram ajuizados dois cumprimentos provisórios de sentença, o da decisão agravada (no 0714747-41.2020.8.07.0001), onde se pretendo o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, e o cumprimento de sentença provisório dos aluguéis devidos (no 0705722-04.2020.8.07.0001). Constata-se que neste último (execução dos aluguéis), o próprio agravante ofereceu como garantia do juízo a penhora dos direitos creditórios do bem imóvel que agora pretende seja declarado bem de família (ID. 2076263). Não se pode olvidar que o instituto do bem de família deve ser aplicado tendo em vista os fins sociais a que se destina, proteger a família e o ambiente material em que vivem os seus membros. Ainda que uma pessoa viva sozinha no imóvel, pode ser concedida a referida proteção, porém a invocação do benefício legal, não pode depender apenas da conveniência do devedor. Nessa esteira, a liberalidade em ofertar para penhora os direitos aquisitivos do seu único bem, descaracteriza-o como bem de família. Inclusive, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.560.562-SC, salientou que "a questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais". Ela destacou que não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). Assim, consoante o entendimento da ministra, a vontade do proprietário mostra-se soberana ao colocar o próprio bem de família como garantia. Por sua vez, não se verifica conflito com a decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento 0704139-84.2020.8.07.000, porque, ainda que tenha sido reconhecida a impenhorabilidade do mesmo imóvel, esta o foi exclusivamente para o ex-companheiro do agravante, parte naqueles autos, que não ofereceu sua cota parte à penhora. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu tanto sobre a possibilidade de subsistir a impenhorabilidade do bem de família mesmo que o devedor, proprietário do imóvel, não resida no local; quanto sobre a possibilidade da alienação de bens indivisíveis comum ao casal, desde que reservado ao meeiro a metade do preço obtido. Quanto a gratuidade de justiça, ainda que esta possa ser requerida e apreciada a qualquer tempo e jurisdição, seus efeitos não retroagem, ou seja, a concessão do benefício produzirá efeitos para os atos processuais referentes ao momento do pedido e os que lhe sejam posteriores, resguardando os ônus já impostos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. "Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019). 2. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, para esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais pretéritos. Mantidos os demais termos do acórdão ora embargado. (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 948 DO CPC/15. LEI OU ATO NORMATIVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. 1. Ação de imissão de posse c/c indenização por danos materiais c/c obrigação de fazer. 2. Na hipótese dos autos, há elementos que denotam a necessidade do deferimento benefício da justiça gratuita à agravante, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, sem efeitos retroativos. 3. Segundo o art. 948 do CPC/15, é cabível o incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Precedente. 4. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido. 5. Agravo interno parcialmente provido, para - apenas - deferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. (AgInt no AREsp 1702381/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade (AgInt no AgInt no AREsp. 1.513.864/GO, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 01.4.2020). 2. Agravo Interno do SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1672958/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora